Tribunal: TJES
Processo: 5001810-57.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Competência
Data de julgamento: 2024-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5001810-57.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MISTER ESTETICA AUTOMOTIVA EIRELI - ME

AGRAVADO: BANCO SAFRA S A

RELATOR: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO DE INSTRUMENTO

–
ALEGAÇÃO DE
OMISSÃO N
O JULGADO – NÃO OCORRÊNCIA – R
ECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 – Os embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

2 – Não se tratando de omissão, mas de inconformismo da parte com o resultado do acórdão contrário aos seus interesses, não se permite o acolhimento deste recurso de fundamentação vinculada.

3 - Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

SEM NOTAS ORAIS.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO 5001810-57.2022.8.08.0000

EMBARGANTE:

BANCO SAFRA S/A

EMBARGADO: MISTER ESTÉTICA AUTOMOTIVA EIRELI

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de
embargos de declaração o
postos por
BANCO SAFRA S/A
, em face do acórdão de ID 3691056, que deu provimento ao agravo de instrumento interposto por
MISTER ESTÉTICA AUTOMOTIVA EIRELI,
cassando a decisão recorrida, no que tange ao capítulo que declinou a competência para julgamento da ação de exigir contas a uma das Varas Cíveis de São Paulo
.

Nas suas razões recursais, acostadas no ID 4406910, o embargante sustenta que o
decisum
, ao dar provimento ao agravo, entendeu pela vulnerabilidade da empresa embargada e, consequentemente, pela aplicação do CDC ao caso concreto. Contudo, deixou de analisar o argumento por ele apresentado de que o contrato celebrado entre as partes visava a fomentar o negócio, tratando-se de relação de insumo e não de consumo.

Alega, então, a instituição financeira, que não foi realizada a efetiva distinção entre a hipótese julgada e o caso que deu origem ao precedente do Superior Tribunal de Justiça.

E mais: para que se possa declarar a nulidade de cláusula de eleição de foro, deve haver a presença conjunta de três requisitos (
cláusula aposta em contrato de adesão, hipossuficiência e dificuldade de acesso à justiça
), sendo que não houve no acórdão prolatado qualquer juízo de valor do que seria a hipossuficiência apresentada, bem como não há qualquer limitação de acesso à justiça se a ação for julgada na Comarca de São Paulo, já que o trâmite se dará por meio digital.

Pretende o provimento recursal, inclusive para prequestionamento.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto e passo a analisar o seu mérito.

Pois bem. Cumpre rememorar que o prequestionamento somente tem lugar diante de omissões no julgado, sendo que o embargante tenta, nesta via, rediscutir a solução judicial, pretensão esta rechaçada tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência.

A bem da verdade, além do acórdão ter se pronunciado de forma clara sobre todas as questões submetidas pelas partes, o entendimento do c.STJ, é no sentido de que
“
o prequestionamento se perfaz com a efetiva análise da matéria pelo Tribunal de origem, ainda que não haja menção numérica a dispositivos legais
”
(5ª T., AgRg no Ag 1200356/SP, Rel. Min. HONILDO A. MELLO CASTRO, DJe 08/11/2010).

Ademais, em que pese a combatividade do embargante, tenho que os embargos de declaração
não merecem provimento
, pois demonstram, tão somente, o inconformismo com o resultado do julgamento, inexistindo, na exegese da decisão objurgada, qualquer um dos vícios constantes no art. 1.022 do CPC que permitem o manejo da presente via recursal, mesmo porque

o Órgão Julgador não é obrigado a se manifestar acerca de todos os dispositivos invocados pela parte, bastando demonstrar, de forma fundamentada, as suas razões de decidir, o que restou verificado no caso
sub examine
.

Nesse sentido, manifesta-se esta c. Quarta Câmara Cível, em recente julgado:

49677802 - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. NÃO HÁ OMISSÃO OU OBSCURIDADE A SER SANADA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. SIMPLES PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1 - Não vislumbro a existência de omissão ou obscuridade a viciar o venerável Acórdão embargado, eis que me manifestei suficientemente a respeito da matéria. 2 -
O magistrado não está obrigado a apreciar todos os pontos suscitados, nem a se manifestar de forma explícita sobre todos os artigos mencionados pelas partes, para o julgamento da lide
. 3 - Não há que se falar em embargos declaratórios com fins exclusivos de prequestionamento se os argumentos invocados já foram devidamente analisados no acórdão, sendo desnecessária a menção expressa aos dispositivos de Lei que possivelmente serão enfrentados nas Cortes Superiores. 4- Recurso improvido. (TJES; EDcl-AP 0016024-54.2012.8.08.0012; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Manoel Alves Rabelo; Julg. 13/07/2015; DJES 20/07/2015)

Ora, conforme dito, objetiva o embargante o enfrentamento da questão relacionada à hipossuficiência e à aplicação do CDC, pois defende tratar-se aqui de relação de insumo e não de consumo.

Contudo, o acórdão objurgado assim motivou:

(...) Como é de conhecimento, o c.
STJ, em situações excepcionais, quando visualizada a vulnerabilidade, seja ela técnica, jurídica e/ou econômica, tem admitido a aplicação do CDC a pessoa jurídica mesmo naqueles casos em que o produto e/ou serviço é contratado para a implementação da atividade econômica
.

Da análise do caso concreto, vê-se, de um lado, a agravante, empresa de pequeno porte, optante pelo SIMPLES NACIONAL, atuante nos serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores. De outro lado, por sua vez, tem-se o agravado, uma das maiores instituições financeiras privadas do Brasil.

Dessarte, seja pelo viés da teoria maximalista, seja pela aplicação jurisprudencial temperada da teoria finalista, afigura-se aplicável ao caso as determinações da legislação consumerista, valendo consignar os seguintes precedentes jurisprudenciais:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. ACÓRDÃO ESTADUAL FUNDAMENTADO. INCIDÊNCIA DO CDC. TEORIA FINALISTA MITIGADA. HIPOSSUFICIÊNCIA EVIDENCIADA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. NULIDADE. DIFICULDADE NO ACESSO AO PODER JUDICIÁRIO. DECISÃO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o Código de Defesa do Consumidor não se aplica no caso em que o produto ou serviço é contratado para implementação de atividade econômica, já que não estaria configurado o destinatário final da relação de consumo (teoria finalista ou subjetiva). Contudo, tem admitido o abrandamento da regra quando ficar demonstrada a condição de hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica da pessoa jurídica, autorizando, excepcionalmente, a aplicação das normas do CDC (teoria finalista mitigada). 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "a cláusula de eleição de foro inserta em contrato de adesão é, em princípio, válida e eficaz, salvo se verificada a hipossuficiência do aderente, inviabilizando, por conseguinte, seu acesso ao Poder Judiciário" (AgInt no AREsp 253.506/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 23/10/2018, DJe de 29/10/2018).
3. Estando a decisão de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o recurso especial encontra óbice na Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1787192/BA, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 24/05/2021, DJe 30/06/2021).

Neste diapasão,
resta patente que o foro de eleição vem de encontro aos interesses e direitos da agravante, dificultando o seu acesso à Justiça e a facilitação de sua defesa, mormente diante da sua hipossuficiência, devendo a respectiva ser afastada,
ex vi
do art. 51, inc. XV, do CDC
.

Via de consequência, não há que se falar na ocorrência de omissão no julgados, sendo
entendimento pacífico na jurisprudência que
"os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para
a
rediscussão da matéria de mérito"
(STJ, EDcI no REsp 1338247/RS
,
ReI. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 11-09-2013, DJe 30-09-2013).

Por todo o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO DO E. RELATOR PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO.